Tribunal: TJDFT
Processo: 0732426-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LAUDO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar o direito à isenção de imposto de renda e à incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela da remuneração que exceder o dobro do teto dos benefícios do RGPS, tendo em vista sua condição de portadora de neoplasia maligna, condenado o DF a restituir os valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda e de contribuição previdenciária, ressalvando-se, no caso do Imposto de Renda, o montante já restituído por meio de declaração anual na Receita Federal.
2. A parte ré interpõe recurso alegando a nulidade da sentença, sob a preliminar de que o juízo a quo não analisou a tese de inconstitucionalidade da Súmula 627 do STJ. No mérito, a defesa sustenta que a isenção de imposto de renda exige a condição de portador ativo da doença, argumentando que o laudo médico da autora é insuficiente para comprovar a contemporaneidade da enfermidade. Ademais, a parte ré defende que a redução da contribuição previdenciária somente é cabível se houver comprovação de incapacidade laboral.
3. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a sentença fixou o termo inicial da isenção do imposto de renda indevidamente, a partir do ajuizamento da ação, e não da data do diagnóstico da doença, conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis. Argumenta também que incorreu em julgamento ultra petita ao condenar a parte ré à restituição de valores, sem pedido expresso de repetição de indébito na petição inicial. Assevera que a presente demanda tem natureza exclusivamente declaratória, restringindo-se ao reconhecimento do direito à isenção tributária a partir da data do diagnóstico (outubro de 2022).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a necessidade de laudo oficial para atestar doença grave ativa; (iii) a legalidade da redução da contribuição previdenciária de servidor aposentado acometido de doença grave; (iv) a inadequação do termo inicial da isenção e (v) a ilegalidade na determinação de restituição de valores, configurando julgamento ultra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A sentença recorrida, ao aplicar a isenção fiscal, implicitamente refutou a tese de inconstitucionalidade da Súmula 627 do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência deste tribunal, bem como a do próprio STJ, é pacífica quanto à legalidade e aplicabilidade da referida súmula. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar de julgamento ultra petita. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita deve ser acolhida. Conforme a emenda à inicial (ID 74393874), a parte autora expressamente manifestou seu desinteresse na restituição de valores em face do Distrito Federal. Ao conceder a condenação, a sentença extrapolou os limites do pedido, violando o princípio da inércia da jurisdição. Portanto, por não ter sido objeto de demanda, a parte da sentença que trata da restituição deve ser afastada.
7. Os elementos probatórios demonstram que a parte autora foi diagnosticada com neoplasia maligna do colo uterino, conforme laudo médico em 28/10/2022, emitido pelo Dr. Florêncio Figueiredo (CRM-DF 10560), documentado no ID 74393870.
8. Estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98: “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) neoplasia maligna (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
9. Na esfera do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante aos inativos e pensionistas portadores de doença incapacitante a redução da base de contribuição previdenciária. Dessa forma, demonstrado que parte autora é portadora de neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à isenção do Imposto de Renda e a redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Precedente: Acórdão 1928320.
10. Os relatórios médicos e exames exibidos pela autora atestam que é portadora de neoplasia maligna, sendo que a Súmula 627 do STJ estabelece que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Ainda, relembra-se que a Súmula 598 do STJ esclarece que: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
11. Diante da jurisprudência do STJ, foi proferido o Acórdão 1630254 na Reclamação no 0722566-61.2022.8.07.0000, que reafirmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando que a isenção de Imposto de Renda para portadores de neoplasia maligna, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, possui rol taxativo (Tema 250/STJ) e não exige a contemporaneidade dos sintomas da doença (Súmula 627/STJ).
12. Portanto, a comprovação da neoplasia maligna é suficiente para garantir o direito à isenção do Imposto de Renda, sendo dispensável a contemporaneidade dos sintomas ou a prova de recidiva da doença.
13. Ademais, como a moléstia da autora está prevista no art. 18, § 5o, da Lei Complementar no 769/2008, ela faz jus não apenas à isenção do Imposto de Renda, mas também à limitação da contribuição previdenciária, devendo esta incidir somente sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
14. O termo inicial da isenção do imposto de renda deve ser fixado na data do diagnóstico da doença, e não no ajuizamento da ação. Dessa forma, no presente caso, a isenção deve incidir a partir de 28 de outubro de 2022. Precedentes: Acórdãos 2029170, 2029965 e 2009385.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso da parte ré desprovido. Recurso da parte autora provido. Sentença reformada para afastar a condenação que determinava a restituição de valores, bem como para declarar a isenção de imposto de renda, com efeitos retroativos à data do diagnóstico da doença, ocorrido em 28/10/2022.
16. DF isento de custas. Condenada a parte recorrente ré vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Não há condenação em honorários para a parte autora, porquanto não restou vencida, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV; Lei Complementar no 769/2008, art. 18, §5o, art. 61, §1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928320, 0764388-45.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024; Súmula 627 do STJ; TJDFT, Acórdão 1630254, 07225666120228070000, Relator: LEILA ARLANCH, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2029170, 0706344-62.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; TJDFT, Acórdão 2029965, 0721886-23.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025; TJDFT, Acórdão 2009385, 0799537-68.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.